Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO PREPARO. ART. 31 RITRJE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de vício, tendo em vista que o preparo foi apresentado no prazo para interposição de recurso
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício por considerar o preparo extemporâneo, já que o preparo foi recolhido antes de decorrido o prazo recursal. Não obstante, não há vício na presente decisão, pois observa-se que o recurso foi interposto no dia 11/07/2022, e as guias do preparo recursal inseridas nos autos no dia 19/07/2022, contrariando o art. 31 do RITRJE, que prevê que “O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”. Grifei.
IV. Ante a ausência de vício ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.